Tribunal: TJMT
Processo: 0004584-80.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004584-80.2018.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROMESSA DE COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
DESA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 453.874.191-49 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELANTE), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (APELADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), PAOLA HANNAE TAKAYANAGI - CPF: 229.068.538-01 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA E NO MÉRITO
,
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO E OFENSA AO JUIZ NATURAL. REJEITADA
. MÉRITO. SUCESSÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO EMBARGADO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargado Milton Clemente Juvenal para figurar na execução fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, firmada inicialmente com terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o embargado Milton Clemente Juvenal, ao assumir obrigações decorrentes do contrato originário e ao ajuizar ações com base no mesmo, incorporou legitimamente a posição de contratante, assumindo a titularidade e os encargos da avença executada.

III. Razões de decidir

3. A conduta do embargado, ao efetuar pagamentos diretamente ao exequente, mover ações judiciais com base no contrato originário e reivindicar direitos derivados da avença, revela assunção tácita das obrigações contratuais, indicando sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

4. A existência de cláusula expressa de integração entre os contratos firmados e a posse exercida sobre o imóvel reforçam o vínculo jurídico do embargado com a relação obrigacional subjacente.

5. A aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva impõe o reconhecimento da legitimidade do embargado, diante da expectativa legítima criada perante o exequente de que assumira os encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“1. não há que se cogitar em “livre distribuição” do presente recurso ou ofensa ao juiz natural, porquanto esta Relatora detém prevenção originária para sua apreciação. Ademais, a alegação de eventual nulidade somente foi suscitada pelo recorrente em sede de sustentação oral, embora o feito tenha sido regularmente distribuído em 21/10/2024, incluído em pauta de julgamento em 12/11/2024 e, posteriormente, retirado a pedido do advogado em 19/11/2024. Destaca-se, por oportuno, que nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a arguição de nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. O comportamento do adquirente que assume obrigações contratuais, efetua pagamentos, ajuíza ações e exerce posse sobre o bem objeto da avença caracteriza assunção tácita da posição contratual e enseja o reconhecimento de sua legitimidade passiva em execução fundada no contrato original.

3. A cláusula de integração contratual e a conduta objetiva das partes autorizam o reconhecimento da sucessão contratual, com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELAT
ORA
):

Colenda
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADELAIDE RIGO FRANCIO e OUTROS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos
Embargos à Execução
no 0004584-80.2018.8.11.0040
, ajuizada na origem por
MILTON CLEMENTE JUVENAL
, julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo embargante/apelado como parte ilegítima para figurar na execução n°. 0005845-90.2012.8.11.0040. Por fim, custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do recurso, aduzem os apelantes que a presente execução nasceu do inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda de uma área de 4.000 (quatro mil) hectares, localizada no município de Nova Mutum-MT, realizada num primeiro momento ao
Sr
Itacir
Sebben
, que, posteriormente, foi vendida ao apelado Milton Clemente.

Verbera o apelado que após alguns meses da celebração do contrato passou a se apresentar como titular dos direitos integrais do contrato e passou a realizar pagamentos diretamente ao apelante.

Assevera que o recorrido é parte legitima para figurar na presente execução, uma vez que “
o Apelado Milton Juvenal se intitulou detentor dos direitos
interentes
ao contrato celebrado entre
Ricielri
e Itacir: ao pagar parte das parcelas diretamente ao Apelante, ao ter como fundamento o contrato para fazer uma consignação em pagamento de prestações parciais do contrato e colocar o Apelante Ricieri no
pólo

passívo
e em mover indenização por lucros cessantes contra o Apelante Ricieri por descumprimento do contrato”.

Ao arremate, subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações, avia pelo provimento do recurso, reconhecendo o apelado como pessoa legitima, a rigor, a improcedência dos embargos à execução.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 247503670.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 247054195.

É o essencial ao relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NILSON JACOB FERREIRA, OAB/MT 9845-O:

Excelentíssima Senhora Presidente, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Desembargadora
Marilsen
, Desembargadora Tatiane Colombo.

Excelência, há uma questão de ordem que julgo importantíssima trazer nesse momento, e presumo que a senhora talvez tenha que analisá-la, inclusive, antes do meu prosseguimento nessa fala.

Digo isso, porque há uma incompetência do juízo de Vossa Excelência, que é relatora. Já registrando as escusas de alegar isso só nesse momento, nós fomos substabelecidos nesses autos, já com a sentença tendo sido proferida, e esse é o primeiro momento em que temos oportunidade de falar nos autos, e sendo a matéria de ordem pública, não vejo problemas em alegá-la nesse momento.

Explico: Na certidão de distribuição e identificação de eventual prevenção deste processo, indicou-se pela prevenção de Vossa Excelência.

Ocorre que os processos que se vinculou a estes autos, e por isso gerou a prevenção de Vossa Excelência, não são processos tirados desses autos.

De fato, tramitou e tramita ainda na Comarca de Nova Mutum outros processos referentes a estas mesmas partes, inclusive com relação a esse mesmo bem, sendo um imóvel na Comarca de Nova Mutum. E tramitou em Sorriso, como ainda tramita em Sorriso, uma ação de execução tendo por objeto esse mesmo contrato e as mesmas partes.

Ocorre que não foi reconhecida a conexão deles em nenhum momento, e aqueles recursos em que se indica a prevenção de Vossa Excelência foram tirados daqueles autos de Nova Mutum.

O artigo 80 do Regimento Interno do nosso Tribunal, sabido é, diz que será prevento o magistrado em recurso tirado dos mesmos autos ou em conexos a ele.

De fato, apesar de a matéria fática induzir a conexão, não há reconhecimento de conexão nesses autos, por isso a incompetência de Vossa Excelência para apreciar esse recurso agora em julgamento.

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Dr. Nilson, antes de prosseguirmos com o julgamento, quero realizar um estudo sobre a preliminar suscitada em plenário pelo senhor, qual seja, a incompetência da minha Relatoria na distribuição deste processo.

Então, reavaliarei, se não houver objeção dos meus pares, nem dos doutores Nilson e João Lucas.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NILSON JACOB FERREIRA, OAB/MT 9845-O:

Nenhuma objeção de minha parte, excelência.

Agradeço, inclusive, a Vossa Excelência de se ater a esse detalhe aqui levantado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO J
OÃO
LUCAS PASCOAL BEVILACQUA, OAB/SP 357630:

Senhora Presidente,

A princípio, não tenho objeção quanto a Vossa Excelência analisar.

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Prefiro, sinto-me mais confortável, porque verifico que o meu voto é antigo e não há referência a essa preliminar que o doutor suscitou agora na sustentação.

Por uma questão de segurança minha, se os senhores não tiverem nada contra.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargadora Presidente,

Acolho o pedido, mas talvez fosse interessante dar vista para a parte contrária manifestar, já que também não tem conhecimento dessa preliminar.

É apenas uma sugestão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA, OAB/SP 357630:

Excelência, salvo engano, parece até que teve Agravo de Instrumento prévio no processo distribuído para a Turma julgadora. Tendo em vista que essa matéria nunca foi debatida, eu precisaria verificar, até porque a preliminar foi arguida agora.

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Retiro o processo e republico a pauta.

THAYNA THAIS BARBOSA DA SILVA HEFEEL (DIRETORA):

Desembargadora Maria Helena, será necessário retirar o
25
da pauta
(AP
0004584-80.2018.8.11.0040)
também, porque se trata do mesmo processo e das mesmas partes.

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Retiro de pauta também o
25 da pauta (AP
0004584-80.2018.8.11.0040),
para
apreciar de igual forma a minha incompetência para relatar o processo.

Obrigado, senhores, pela compreensão.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025:

RETIRADO DE PAUTA PARA ANÁLISE DA QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA (PRELIMINAR) PELO ADVOGADO DR NILSON JACOB FERREIRA - OAB/MT 9845 TURMA JULGADORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E DRA. TATIANE COLOMBO.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
NILSON JACOB FERREIRA
,
OAB
/
MT

9845-O, e,
JOÃO LUCAS BEVILACQUA, OAB/SP 357630.

V O T
O
(
QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Argui o recorrente questão de ordem, ao argumento de ausência de prevenção desta relatora, com ofensa ao
princípio
do juiz natural.

Sem razão.

Ressalta-se que esta Relatora já apreciou o Agravo de Instrumento n.o 1009290-15.2018.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, vinculado ao processo de referência n.o 0005845-90.2012.8.11.0040.

Assim, não há que se cogitar de
“livre distribuição
” do presente recurso, porquanto esta Relatora detém prevenção originária para sua apreciação. Ademais, a alegação de eventual nulidade somente foi suscitada pelo recorrente em sede de sustentação oral, embora o feito tenha sido regularmente distribuído em 21/10/2024, incluído em pauta de julgamento em 12/11/2024 e, posteriormente, retirado a pedido do advogado em 19/11/2024.

Destaca-se, por oportuno, que nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a arguição de nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Ante ao exposto,
rejeito a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL)

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM SUSTENTAÇÃO ORAL.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégio Conselho:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADELAIDE RIGO FRANCIO e OUTROS
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos
Embargos à Execução
no 0007557-13.2015.8.11.0040, ajuizada na origem por
MILTON CLEMENTE JUVENAL
, julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo o embargante/apelado como parte ilegítima para figurar na execução n°. 0005845-90.2012.8.11.0040. Por fim, custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Pugna o recorrente para que seja reconhecida a legitimidade do apelado em figurar na execução, a rigor, a improcedência dos embargos
a
execução, subsidiariamente o afastamento da sucumbência.

O recurso comporta provimento.

A sentença recorrida acolheu os embargos à execução sob o argumento de que o embargante não participou do contrato exequendo, não assumindo as obrigações contraídas originariamente por ITACIR SEBBEN.

Todavia, tal conclusão desconsidera os elementos fáticos e processuais que indicam sucessivas condutas do embargante que apontam para a assunção tácita e objetiva da posição contratual, inclusive com ajuizamento de demandas nas quais
o mesmo
se apresenta como titular dos direitos decorrentes do contrato base da execução ora embargada.

Observa-se que Itacir não pagou o valor da área ao apelante em sua integralidade (
contrato de compra e venda 2004),
e, o ora apelado, teria inclusive aceitado tacitamente pagar o autor, com partes em consignados, havendo causalidade entre as partes.

Outrossim, causa estranha conquanto a suposta ilegitimidade, uma vez que o recorrido ingressou em
2008 com ação de consignação em pagamento (processo n. 2468-12.2008.8.11.0086
), na qual indicou RICIERI FRANCIO como parte legítima a receber o cumprimento de obrigação decorrente do contrato firmado originalmente com ITACIR, tendo inclusive postulado judicialmente a integralidade da área objeto do contrato.
Também no ano de 2012 (processo n o 0005845-90.2012.8.11.0040) moveu ação indenizatória, alegando inadimplemento contratual e requerendo lucros cessantes com base no mesmo instrumento contratual.
Ambos os processos tiveram decisões reconhecendo a legitimidade dos ora apelantes como partes passivas e a vinculação do recorrido ao contrato em questão.

Além disso, restou incontroverso que MILTON JUVENAL exerce posse plena sobre os 4.000 hectares objeto do contrato, conduta que
evidencia
, para além da aparência, a incorporação prática do contrato e dos seus efeitos.

A aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, largamente acolhidas na jurisprudência pátria, impõe o reconhecimento da legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da execução, dado o comportamento que gerou legítima expectativa de responsabilidade contratual perante os apelantes, conhecido brocardo
surrectio
.

Ao arremate, é imperioso também considerar que os próprios contratos acostados preveem cláusula de integração entre os instrumentos pretéritos firmados, o que afasta a tese de não compartimentalização das obrigações e reforça o liame jurídico entre os envolvidos.

Transcrevo:

“
CLAUSULA DE INTEGRAÇÃO ENTRE TODOS OS CONTRATOS
:
na cláusula 15.6 do contrato de recompra, consta que todos os contratos anteriores fazem parte deste
Ultimo
contrato, integrando-o estruturalmente. Assim, todos os negócios estão vinculados entre si.

Assim sendo, não há como prosperar a arguida ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. Preliminares. Cerceamento de defesa. É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento. Ilegitimidade passiva. O demandado/embargante possui legitimidade passiva para a demanda, pois figurou como responsável pelo pagamento do preço ajustado no contrato de compra e venda do ponto comercial. Sentença
mantida.

DESACOLHERAM
AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(
TJ-RS - AC: 70075867127 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA
. (TJ-GO 0232770-71.2016.8.09.0100, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025